Tribunal: TJMT
Processo: 1020158-16.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020158-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZABETH DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 344.405.261-87 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), CARLA NATALIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 009.417.421-05 (APELANTE), CATIA ALESANDRA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 698.309.671-15 (APELANTE), BENEDITO EZOIR DE OLIVEIRA - CPF: 109.540.741-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESPOLIO DE BENEDITO EZOIR DE OLIVEIRA - CPF: 109.540.741-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE E DIFERENÇAS EM CONTA VINCULADA. PROVA PERICIAL. CONFORMIDADE COM OS ÍNDICES OFICIAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL RELEVANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elizabeth da Silva Oliveira, Carla Natalia da Silva Oliveira e
Catia

Alesandra
Alves de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças em conta vinculada ao PASEP de titularidade de Benedito
Ezoir
de Oliveira. As apelantes sustentam que a sentença desconsiderou indevidamente laudo pericial produzido em ação de produção antecipada de prova, no qual teria sido apurado saldo remanescente em valor superior, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na gestão da conta vinculada ao PASEP de titularidade do de cujus, com existência de desfalques ou diferenças de atualização monetária imputáveis ao Banco do Brasil; (
ii
) estabelecer se a perícia judicial produzida nos autos é suficiente para afastar as conclusões do laudo elaborado em ação antecedente de produção antecipada de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial produzida na ação de conhecimento foi elaborada com base em extratos bancários, microfilmagens, histórico de movimentações financeiras e tabelas oficiais de valorização do Fundo PIS/PASEP, demonstrando maior aderência à documentação bancária e aos critérios legais aplicáveis.

O laudo pericial identificou apenas divergência pontual referente ao exercício de 1987, com diferença de 4,4941% em relação ao índice oficial, apurando saldo remanescente de apenas R$ 0,32, quantia economicamente inexpressiva e incapaz de caracterizar prejuízo indenizável.

A divergência entre as conclusões periciais decorre essencialmente da metodologia de cálculo adotada, pois a tese autoral utiliza índices diversos daqueles legalmente previstos para remuneração das contas vinculadas ao PASEP.

A prova pericial produzida em ação de produção antecipada de prova possui relevância probatória, mas não vincula o julgador, cabendo ao magistrado valorar
motivadamente a prova técnica conforme o conjunto probatório, nos termos do art. 479 do CPC.

A aplicação do Tema 1300 do STJ exige impugnação específica e minimamente fundamentada para deslocamento do ônus probatório ao Banco do Brasil, não sendo suficiente alegação genérica de desfalques desacompanhada de elementos concretos.

A instrução processual não demonstrou saques indevidos, movimentações ilícitas ou falha concreta na gestão da conta vinculada, prevalecendo a conclusão pericial de regularidade substancial da evolução da conta PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A conformidade da atualização da conta PASEP com os índices oficiais afasta a pretensão de cobrança de diferenças quando não demonstrado prejuízo material relevante.

A prova pericial produzida em ação antecedente de produção antecipada de prova não vincula o julgador, que pode acolher laudo diverso desde que apresente fundamentação idônea.

A mera alegação genérica de desfalques em conta PASEP não basta para caracterizar irregularidade sem prova concreta de movimentação indevida ou dano patrimonial.

Diferença residual de valor ínfimo apurada em perícia não configura prejuízo indenizável ou restitutório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §11, 98, §3º, 373, I e II, 479 e 487, I; CF, art. 239.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1300; TJMT, Apelação Cível nº 1046064-42.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03.02.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1002255-87.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°
1020158-16.2024.8.11.0041

A
PELANTE:
ELIZABETH DA SILVA OLIVEIRA
E OUTROS

APELADO:
BANCO DO BRASIL
S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elizabeth da Silva Oliveira, Carla Natalia da Silva Oliveira e
Catia

Alesandra
Alves de Oliveira, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. As autoras foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, em síntese, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar o laudo pericial produzido na ação de produção antecipada de prova nº 1044772-27.2020.8.11.0041, anteriormente homologado por decisão transitada em julgado, no qual foi reconhecido saldo remanescente em favor do de cujus no montante de R$ 40.181,52.

Alegam que a decisão recorrida acolheu integralmente novo laudo pericial sem apresentar fundamentação técnica idônea apta a justificar o afastamento da prova técnica anterior. Defendem violação aos princípios da segurança jurídica, confiança legítima e fundamentação adequada das decisões judiciais.

Requerem a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.

373850902
)

Preparo dispensado, em razão da gratuidade da justiça
(Id.

374032365
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso devolve a esta Câmara a análise da controvérsia acerca da existência de diferenças devidas em conta vinculada ao PASEP de titularidade de Benedito
Ezoir
de Oliveira, especificamente quanto à alegada má gestão da conta pelo Banco do Brasil e à existência de saldo remanescente não disponibilizado ao participante.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelas sucessoras do titular da conta PASEP, sob o argumento de que os valores depositados não foram corretamente atualizados ao longo dos anos, em razão de supostos desfalques, aplicação incorreta de índices de correção monetária e ausência de integral repasse de rendimentos.

Em primeiro grau, após instrução probatória e realização de perícia judicial contábil, os pedidos foram julgados improcedentes por ausência de prova de prejuízo indenizável.

Pois bem.

Inicialmente, observo que a sentença corretamente solucionou as questões processuais preliminares, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, segundo o qual compete ao Banco do Brasil responder por demandas fundadas em falha na gestão das contas vinculadas ao PASEP.

Assim, a controvérsia recursal restringe-se ao mérito, especialmente à valoração da prova técnica produzida.

Nesse contexto, as apelantes sustentam que a sentença incorreu em equívoco ao afastar as conclusões da perícia produzida em ação antecedente de produção antecipada de prova, a qual teria apontado saldo expressivamente superior em favor do titular falecido. Alegam, em síntese, violação à segurança jurídica, à confiança legítima e ao dever de fundamentação adequada.

Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

Isso porque a perícia judicial produzida nestes autos foi elaborada com base nos extratos da conta, microfilmagens, histórico de movimentações financeiras e tabelas oficiais de valorização do Fundo PIS/PASEP, com análise específica da evolução da conta desde a formação do saldo
(Id.

373850891
)
.

O objetivo pericial consistiu em apurar os
índices efetivamente aplicados, eventual ocorrência de desfalques e eventual saldo remanescente.

A conclusão técnica foi expressa no sentido de que não houve irregularidade substancial apta a justificar a pretensão autoral.

O perito identificou apenas uma divergência pontual referente ao exercício de 1987, ocasião em que o percentual aplicado foi 4,4941% inferior ao índice oficial previsto para o período. Contudo, após a reconstituição integral da conta com aplicação dos índices oficiais do PASEP e das conversões monetárias legais, apurou-se saldo remanescente de apenas R$ 0,32 em fevereiro de 2014
(Id.

373850891
)
.

Além disso, em resposta aos esclarecimentos requeridos pela parte autora, o perito esclareceu que os índices defendidos pelas apelantes não correspondem aos índices oficiais de atualização das contas PASEP, pois a valorização dessas contas decorre de legislação específica e das tabelas editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Ressaltou, inclusive, inexistir determinação judicial autorizando a substituição desses parâmetros legais por critérios alternativos de atualização.

Sobretudo
, mesmo em simulação realizada exclusivamente para atender aos parâmetros defendidos pela parte autora, com adoção de expurgos inflacionários e TJLP plena, o saldo encontrado foi de R$ 3.247,83 em 12/02/2014, valor significativamente inferior ao montante defendido pelas apelantes.

Esse aspecto é particularmente relevante, pois evidencia que a divergência entre as partes não decorre de comprovação objetiva de desfalque bancário, mas essencialmente da metodologia de cálculo utilizada para atualização dos valores.

Em outras palavras, a tese autoral parte da premissa de que deveriam ser aplicados índices diversos daqueles legalmente previstos para remuneração das contas vinculadas ao PASEP.

Por conseguinte, não prospera a alegação de que a sentença desconsiderou indevidamente a perícia antecedente.

A prova produzida em ação de produção antecipada possui inegável relevância probatória, porém não vincula o julgador.

Nos termos do art. 479 do CPC, o magistrado aprecia a prova pericial de forma motivada, à luz do conjunto probatório dos autos.

No caso concreto, o Juízo de origem indicou fundamentos objetivos para acolher a perícia realizada na presente ação de conhecimento, reputando-a mais aderente à
documentação bancária e aos critérios legais aplicáveis ao PASEP. Não há ausência de fundamentação, tampouco arbitrário desprezo da prova anteriormente produzida.

Cumpre registrar, ainda, que a controvérsia deve ser examinada à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1300, segundo a qual, nas demandas relativas a saques e lançamentos em contas PASEP, compete ao Banco do Brasil demonstrar a regularidade das movimentações quando houver impugnação específica e minimamente fundamentada da parte autora.

E
mbora a parte autora tenha impugnado genericamente a existência de lançamentos e alegado desfalques, a instrução probatória
,
especialmente a perícia judicial
,
não identificou movimentações ilícitas ou prejuízo material relevante apto a infirmar a regularidade da conta.

Ademais, não se verifica nos autos prova robusta de saques indevidos, desfalques patrimoniais ou
omissões relevantes imputáveis
ao Banco do Brasil.

A prova técnica, ao contrário, aponta regularidade substancial da evolução da conta, ressalvada apenas divergência residual de valor absolutamente inexpressivo
(R$ 0,32)
.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que a conformidade dos índices oficiais do PASEP, aliada à ausência de prova concreta de desfalque ou prejuízo material relevante, afasta a pretensão indenizatória ou restitutória formulada contra o Banco do Brasil:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES. PROVA PERICIAL. CONFORMIDADE DOS ÍNDICES OFICIAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por servidor público aposentado, na qual pleiteava o pagamento de diferenças em conta vinculada ao PASEP, sob alegação de desfalques e ausência de crédito integral dos valores, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há irregularidades nos lançamentos realizados na conta PASEP do autor,
especialmente quanto a supostos saques não comprovados sob a rubrica “AS Paga/
Pgto
Caixa”; (
ii
) estabelecer se a perícia contábil realizada é suficiente para demonstrar a inexistência de diferenças relevantes a serem pagas. III. RAZÕES DE DECIDIR A perícia contábil conclui que os índices de atualização aplicados pela instituição financeira estão em conformidade com os parâmetros oficiais definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. O laudo pericial identifica apenas divergência pontual no exercício de 1987, com diferença de 4,4939%, resultando em saldo residual de R$2,14, quantia economicamente irrelevante. Os lançamentos a débito, embora não acompanhados de documentação individualizada, são considerados regulares diante da ausência de elementos que indiquem saques indevidos ou movimentações ilícitas. A aplicação do Tema 1300 do STJ exige contextualização ao caso concreto, não sendo suficiente a mera ausência de documentos para presumir irregularidade sem indícios mínimos de prejuízo. O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, não demonstra dano material relevante nem conduta ilícita do banco apta a ensejar indenização ou restituição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A conformidade dos índices de atualização do PASEP com os parâmetros oficiais afasta a pretensão de diferenças relevantes. 2. A ausência de documentação de lançamentos não implica, por si só, reconhecimento de desfalque sem prova mínima de irregularidade. 3. Diferença ínfima apurada em perícia não configura prejuízo indenizável. 4. O Tema 1300 do STJ deve ser aplicado conforme as circunstâncias do caso concreto, exigindo indícios de irregularidade para deslocamento do ônus probatório. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 239; CPC,
arts
. 85, §11, 98, §3º, e 373, I e II. Jurisprudência relevante
citada:Tema
1300 do STJ. TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10460644220238110041, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026. TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10022558720218110003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025.

(N.U 1005330-75.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

Diante desse quadro, ausente demonstração de falha concreta na gestão da conta vinculada, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios recursais
para 1
2% sobre o valor atualizado da causa,

nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026